Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Gratuidade de justiça requerida em sede de reconvenção. Indeferimento na origem. Hipossuficiência econômica demonstrada. Acervo probatório demonstra incapacidade da ré para arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência mínima. Ausência de vínculo empregatício. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de reconvenção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça.
4. No caso em epígrafe,permitem inferir a situação de hipossuficiência da agravanteos documentos anexadosaos autos de origem,somados às alegaçõesda recorrente no sentido de que (i) sobrevive exclusivamente de reservasfinanceiras acumuladas há mais de uma década (corroborada pelos extratos apresentados), bem como de que (ii)não possui vínculo empregatício, (iii) não aufere renda fixae (iv)não está obrigada a declarar imposto de renda. Destaca-se, ainda, que a agravante é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal na presente demanda, o que reforça sua condição de hipossuficiente econômica.
5. As referidas comprovações, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, § 3o, do CPC), dão amparo à alegação de impossibilidade de a requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para deferir à parte agravante os benefícios da gratuidade da justiça.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012528, AGI 0713478-91.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.